Tribunal: TJDFT
Processo: 0753945-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753945-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: 2A MERCADO E SACOLAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em cumprimento de sentença movido em desfavor de 2A MERCADO E SACOLAO LTDA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 180205420): “Nos termos do art. 866, do CPC, a penhora de percentual de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. Neste sentido, o entendimento do E.TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. Há permissão legal para quer a penhora recaia sobre percentual de faturamento de empresa, porém apenas como medida excepcional, ou seja, quando o devedor não tiver outros bens penhoráveis ou, se existirem, estes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida. Inteligência do artigo 866 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07047475320188070000 DF 0704747-53.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 19/12/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA RÉ. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito pátrio admite, em caráter excepcional, que a constrição recaia sobre faturamento da empresa executada, quando o devedor não possuir outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, mostrando-se legítima e garantidora do direito do credor, quando o devedor insiste em não cumprir sua obrigação. 2. O § 1o do artigo 866 do CPC disciplina que o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 3. Limita-se a penhora a 30% dos recebíveis mensalmente por meio de cartão de crédito, com vistas a garantir a efetividade da execução e a continuação da atividade empresarial do executado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime”. (TJ-DF 0702694-31.2020.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 03/06/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, foi tentada a penhora on line via SISBAJUD (antigo BACENJUD), assim como pesquisa no sistema RENAJUD, restando as mesmas inexitosas. Contudo, não resta evidenciado nos autos o esgotamento de diligências na busca de bens da parte devedora passíveis de penhora que ensejasse eventual adoção de tal medida drástica. Tendo em conta o requerimento de penhora de faturamento da sociedade empresarial ora executada, há que se demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de outros bens para garantia do pagamento do débito. Ademais, anoto que apesar da situação cadastral “ativa” apontada no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (ID 180187653), não há prova cabal de se encontrar a empresa executada em pleno e efetivo funcionamento, a fim de subsidiar o referido pleito. Não havendo comprovação do esgotamento de diligências realizadas pela parte credora no sentido de localizar bens do(s) devedor(es), mostra-se desmotivado, ao menos por ora, o requerimento de ID 180187652. Desta feita, intime-se a parte credora para impulsionar regularmente o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se.” Em suas razões, a exequente/agravante defende, em síntese, que foram realizadas inúmeras pesquisas e diligências na busca de bens ou valores para quitar o saldo devedor existente, sendo que estas se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, aduz que já houve comprovação nos autos de que não há outros bens passiveis de penhora para garantir a execução. Sustenta que a penhora sobre faturamento da empresa devedora não vai afetar a atividade desenvolvida pela parte agravada e que houve o esgotamento dos meios ordinários de expropriação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e deferida a penhora pleiteada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 54570637. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. No caso, afere-se que a r. Decisão impugnada indeferiu a penhora sobre o faturamento da empresa devedora por entender que não fora demonstrado o exaurimento das diligências no sentido de localizar bens da parte devedora. Verifica-se, ainda, que o MM. Juízo a quo condicionou o deferimento da medida pleiteada pela ora agravante à demonstração inequívoca da inexistência de outros bens para garantia do pagamento do débito e de se encontrar a empresa executada em pleno e efetivo funcionamento, a fim de subsidiar o referido pleito. Irresignada, a parte recorrente afirma que os elementos constantes dos autos de origem demonstram que foram realizadas pesquisas e diligências na busca de bens ou valores para quitar o saldo devedor existente, sendo que estas se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, aduz que já houve comprovação nos autos de que não há outros bens passiveis de penhora para garantir a execução. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor onerosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora, em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do respectivo dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. O art. 805 do Código de Processo Civil prevê o princípio da menor onerosidade ao devedor. Trata-se da aplicação do princípio da proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários. Não se aplica o princípio da menor onerosidade quando o devedor não apresentar outro meio viável e eficaz para a satisfação da dívida. No caso dos autos, afere-se que foram realizadas a tentativa de penhora on line via SISBAJUD (antigo BACENJUD), assim como pesquisa no sistema RENAJUD, restando-as infrutíferas. Verifica-se, ainda, que a parte agravante tenta receber seu crédito há anos, sem que a parte executada/agravada apresente qualquer intenção de adimplir os valores devidos. Assim, afere-se a probabilidade do direito arguido pela ora agravante; uma vez que a fase executória deve ser norteada pela busca da satisfação real da pretensão consolidada no título exequendo (judicial ou extrajudicial), responsabilizando-se a parte reconhecidamente devedora pelo pagamento com os seus bens presentes e futuros para o efetivo cumprimento das suas obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil). Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENOR ONEROSIDADE. SATISFATIVIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESAS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDICAÇÃO DE CARGO DIVERSO DO EXERCIDO. CRIAÇÃO DE OBSTÁCULO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. 1. Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. A fase de executória deve ser norteada pela busca da satisfatividade real da pretensão consolidada no título exequendo (judicial ou extrajudicial) responsabilizando-se a parte reconhecidamente devedora pelo pagamento com os seus bens presentes e futuros para o efetivo cumprimento das suas obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil). 2. À luz do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa "[s]e o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem indicado o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresas, destacando a necessidade da presença cumulativa de três requisitos para sua ocorrência: (i) a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador-depositário (artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil); e (iii) a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Na espécie, observada o histórico processual com os acordos judiciais descumpridos em mais de oportunidade, a condução furtiva da execução pela parte executada no sentido de obstar o cumprimento da obrigação e a falta de êxito na constrição de outros bens passíveis de penhora, restam preenchidos os requisitos para a determinação da penhora do faturamento da empresa agravada com fundamento no artigo 835, inciso X c/c artigo 866, caput, ambos do Código de Processo Civil. 5. A litigância de má-fé se configura quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213). 6. No caso, o simples fato de um dos sócios das empresas executadas ter anunciado cargo diverso do formalmente exercido, por si só, não dificultou ou impediu a operacionalização da atuação do oficial de justiça na tentativa da localização de bens penhoráveis nem criou obstáculo intransponível diverso que prejudicasse, de forma direta, a condução do cumprimento de sentença originário, não incidindo em litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1429012, 07318087820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As empresas executadas não demonstraram a excessiva onerosidade da penhora, que recaiu sobre o seu faturamento (capital de giro), nos termos indicados pelo Perito, após a devida análise da situação patrimonial das Empresas credoras. 2. O Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor deve ser interpretado à luz do Princípio da Efetividade da Tutela Executiva, sendo importante lembrar que exequente tem direito à satisfação do seu crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1216717, 07003386320198079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no cenário fático-jurídico dos autos, constata-se a verossimilhança dos argumentos apresentados pela exequente/recorrente, no sentido de que foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da penhora de parte do faturamento da empresa devedora. Já o perigo de dano se verifica da possível extinção do feito de origem, nos termos da r. Decisão agravada. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO a tutela recursal requerida pelo agravante, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora